Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735039-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MASSA FALIDA DE SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Regularize o BANCO DO BRASIL S.A a sua representação processual, pois não há nos autos procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes ao advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, que subscreve apelação de ID 23970306. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora